Tribunal: TJDFT
Processo: 0723826-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Processo : 0723826-13.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] proferida em “ação redibitória c/c indenizatória”, que rejeitou a prejudicial de decadência. A ré-agravante narra que o contrato de compra e venda de veículo se deu em 19.05.2020. Alega que o veículo não apresentava nenhum vício por ocasião da venda, “visto que é de uma excelente marca”, era muito conservado e estava em perfeitas condições de uso, ressaltando que o automóvel tinha mais de 10 (dez) anos de uso e, à época do negócio, estava com 123.098 km rodados. Sustenta a ocorrência de decadência, aduzindo que o pedido autoral está fundado na existência de vício redibitório, o que se coaduna com a nomenclatura dada à ação. Realça que, em audiência de justificação, foi indeferida a tutela provisória de urgência justamente porque o juiz não evidenciou a probabilidade do direito invocado pelo autor-agravado, tendo em vista pairar forte controvérsia sobre o termo inicial da contagem do prazo decadencial de 90 (noventa) dias, estabelecido no art. 26 do CDC. Defende que o prazo decadencial iniciou em 25.06.2020, contudo, a ação originária foi proposta apenas em 22.10.2020, quando já consumada a decadência. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão atacada para pronunciar decadência. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. II, do CPC, haja vista a interposição do recurso contra decisão interlocutória que versa sobre a rejeição da prejudicial de decadência. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Com efeito, na origem foram alegados vícios mecânicos e elétricos no veículo adquirido na loja da agravante, que não teriam sido solucionados até o momento. No mérito, pediu (id. 75296855 – p. 18/19 na origem): f) A rescisão dos contratos conexos de compra e venda e financiamento firmados entre o autor e as rés, determinando a restituição das partes ao status quo ante mediante ressarcimento dos valores pagos pelo requerente cujo valor, até o momento, é de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) a ser pago pela primeira Ré e de R$1.887,15 (mil oitocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos) a ser pago pela segunda Ré, devidamente acrescidos de correção monetária e juros legais a contar de cada pagamento; g) A condenação da primeira ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); h) A condenação da primeira ré ao pagamento de R$445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais) a título de dano material, referente ao gasto com o orçamento realizado na autorizada FIAT para constar a permanência do vício no veículo e com os deslocamentos até a 1a Ré para conserto do veículo; Logo, a controvérsia não está fundada, propriamente, ou unicamente, no direito potestativo assegurado ao consumidor, nos termos do art. 18, § 1o, do CDC, de exigir, alternativamente e à sua escolha, caso não sanado o vício no prazo máximo de trinta dias: a) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso (inc. I); b) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos (inc. II); c) o abatimento proporcional do preço (inc. III). No caso, como não formulada pretensão própria de ação redibitória, de natureza constitutiva, mas sim uma pretensão condenatória para indenização pelos danos material e moral decorrentes de prejuízos por vícios no veículo adquirido, a hipótese está submetida ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. Nesse sentido, o precedente do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE CUNHO CONDENATÓRIO. APLICAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que quando "a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial (REsp 1.717.160/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 26/03/2018). 1.2. No caso dos autos, toda a fundamentação da exordial está centrada na condenação das empresas demandadas pelos danos materiais e morais suportados, tratando-se, portanto, de uma pretensão indenizatória. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1.612.898/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021) De todo modo, ainda que se considere aplicável o prazo decadencial do art. 26 do CDC, em um exame superficial da questão, não sobressai evidente a decadência do direito. Isso porque o veículo foi adquirido em 19.05.2020 e, segundo os autos originários, apresentou diversos problemas em curto espaço de tempo. A valer, consta que, já em 04.06.2020, o veículo precisou ser levado para conserto, permanecendo na oficina da ré-agravante por 5 (cinco) dias; contudo, apresentou novamente problemas em 17.06.2020. Então, retornou à oficina em 20.06.2020 e lá permaneceu para reparos até o dia 22.06.2020. Como os problemas teriam persistidos sem solução, foi registrado reclamação no Procon-DF em 03.08.2020 (id. 75298765 na origem), sem reposta do fornecedor até o momento. Nesse passo, sem olvidar que a causa de pedir está lastreada na ocorrência de vícios ocultos, com repercussão no início do prazo decadencial (art. 26, § 3o, do CDC), forçoso considerar que a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor obsta a decadência, até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca (art. 26, § 2o, I, do CDC). Portanto, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não vejo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 96515761 dos autos na origem (processo n. 0709941-45.2020.8.07.0006).